Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719224-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVANDRO INACIO KUWABARA PACIENTE: EULER MOREIRA MATOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EVANDRO INACIO KUWABARA, advogado constituído, com OAB/DF no 67.093, em favor de EULER MOREIRA MATOS, preso desde 2/4/2024, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas em seu desfavor, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF que indeferiu a revogação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 2/10). Afirma que a FAP encartada nos autos demonstra que o paciente ostenta bons antecedentes, pois nunca respondeu a outro processo. Dessa forma, alega que a ordem pública não sofrerá qualquer risco estando ele em liberdade. Quanto à integridade física e psíquica da vítima, sustenta que está amplamente resguardada diante das medidas protetivas anteriormente impostas, uma vez que o paciente não poderá manter qualquer contato com ela. Conclui, portanto, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (importantes alternativas à prisão preventiva), juntamente com as medidas protetivas fixadas são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Por fim, aduz que a medida imposta é desproporcional, na medida em que, se condenado, o paciente será submetido a cumprimento de pena no regime aberto. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, ainda que seja mediante a fixação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de maio de 2024 13:58:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora